Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida objeto da demanda, bem ainda, condená-la na obrigação de fazer correspondente à exclusão definitiva da restrição creditícia e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente inexistência de falha na prestação dos serviços, pois a negativação efetivada é decorrente do não pagamento da fatura referente ao serviço contratado pela recorrida. Alega que não houve negativação do nome da recorrida. Argumenta que, não havendo ato ilícito, o pedido de danos morais é improcedente. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais fixados. Contrarrazões apresentadas nas quais a parte recorrida argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso em análise, a parte autora informou que desconhece o contrato no 1327756698 vinculado à linha telefônica (61) 99612-4536, alegando que é cliente Claro desde 2017 (ID 71070468). E da análise dos documentos acostados verifica-se que a recorrente não comprovou a legitimidade da contração contestada, a fim de afastar a alegação de falha na prestação dos seus serviços, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Assim, não demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença por seu próprios fundamentos.
7. Quanto ao dano moral, destaca-se que o entendimento do c. STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP), sem que seja necessária, portanto, a demonstração dos prejuízos, os quais são presumidos.
8. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 1.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito ao recorrido. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1894134 e 1915840.
9. Por fim, acerca da litigância de má-fé alegada pela recorrida, nada a prover porquanto, ao contrário do alegado, não houve acordo entabulado entre as partes por ocasião da audiência de conciliação que ensejasse o seu descumprimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 1.000,00.
11. Responderá a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.6.2024; TJDFT, Acórdão 1894134, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024; Acórdão 1915840, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024.